Tribunal: TJSP
Processo: 1514883-38.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Concurso de pessoas. Autoria, materialidade e qualificadora não impugnadas. Confissão judicial em conformidade com o restante do conjunto probatório. Qualificadora comprovada pela prova oral. Condenação mantida. Penas mínimas. Compensação, na segunda fase, da reincidência específica com a confissão espontânea. Regime fechado bem estabelecido, diante da recidiva específica e dos

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Concurso de pessoas. Autoria, materialidade e qualificadora não impugnadas. Confissão judicial em conformidade com o restante do conjunto probatório. Qualificadora comprovada pela prova oral. Condenação mantida. Penas mínimas. Compensação, na segunda fase, da reincidência específica com a confissão espontânea. Regime fechado bem estabelecido, diante da recidiva específica e dos maus antecedentes do apelante, estes últimos não considerados na sentença. Precedentes do STJ. Recurso improvido.